Tribunal: TJPA
Processo: 0000844-36.2019.8.14.0060
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2021-02-24

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PROVA CABAL DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO DELITO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO. TESTEMUNHA E INFORMANTE CONFIRMARAM OS ABUSOS SOFRIDOS PELA MENOR. LAUDO DE ESCUTA ESPECIALIZADA ATESTANDO QUE A CRIANÇA EFETIVAMENTE FOI SUBMETIDA A PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.I. A materialidade e a autoria do crime se encontram devidamente comprovadas pelo laudo de escuta especializada da menor, bem como através do seu depoimento prestado em juízo e das testemunhas de acusação. Deveras, no relatório de escuta especializada ficou registrado pela assistente social que: ?[...] ouviu a menor e durante a escuta ela relatou que estava sendo abusada desde os 08 anos pelo padrasto e que os abusos aconteciam quando Aldes a levava para a roça, disse que nunca falou pra ninguém porque o padrasto ameaçava de matar sua mãe e seus irmãos, relatou que o padrasto bate em sua mãe e que quando bebe bebida alcoólica ele fica muito agressivo e bate na mãe e que sempre ameaça que vai matá-los [...]?. II. Em juízo, a vítima narrou a violência sexual a qual era submetida desde os oito anos de idade. Segundo a menor, durante os abusos, o recorrente costumava passar a mão em seus seios e nádegas, assim como esfregava o pênis em sua vagina, beijando-a em seguida também por alguns minutos. A testemunha Kelly de Souza Pinheiro corroborou a palavra da menor, confirmando a versão da acusação. A mencionada testemunha relatou que desconfiou do comportamento retraído da ofendida e, ciente do histórico do recorrente de abusos contra crianças da região, resolveu conversar com a vítima, quando, então, tomou conhecimento que ela vinha sendo constantemente abusada, mediante ameaças de morte. A mãe da menor, ouvida como informante, relatou que sua filha era violentada sexualmente pelo apelante, o qual só interrompeu a sequência de abusos por ter ficado com medo da menor engravidar. Informou que o recorrente, após saber que a vítima teria começado a menstruar, passou a agredi-la. É sabido que nos crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção constantes dos autos. Precedentes;III. Não merece acolhimento a alegação de que a prova pericial não ampara a condenação, razão pela qual o recorrente deveria ser absolvido. Primeiro, porque o julgador, ao prolatar sentença, não está adstrito ao laudo pericial. Segundo, porque os abusos narrados pela vítima como o sexo oral, a manipulação das partes pudendas e o ato de esfregar o pênis no órgão sexual feminino nem sempre deixam vestígios, contudo, tipificam claramente o crime de estupro de vulnerável. Vê-se que, ao contrário do que foi alegado pela defesa, a prova é firme, consistente e apta a embasar a condenação, razão pela qual a tese de absolvição não merece acolhimento. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: TOME-AÇU/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº. 0000844-36.2019.8.14.0060.
APELANTE: JOSÉ AUDES RAMOS DE SOUZA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa
:
apelação penal. crime de estupro de vulnerável. pedido de absolvição. prova cabal da autoria e da materialidade do delito. palavra da vítima corroborada pelos demais depoimentos colhidos em juízo. testemunha e informante confirmaram os abusos sofridos pela menor. laudo de escuta especializada atestando que a criança efetivamente foi submetida a prática de atos libidinosos. tese de insuficiência probatória rejeitada. recurso conhecido e improvido. decisão unânime.
I. A materialidade e a autoria do crime se encontram devidamente comprovadas pelo laudo de escuta especializada da menor, bem como através do seu depoimento prestado em juízo e das testemunhas de acusação. Deveras, no relatório de escuta especializada ficou registrado pela assistente social que:
¿[...] ouviu a menor e durante a escuta ela relatou que estava sendo abusada desde os 08 anos pelo padrasto e que os abusos aconteciam quando Aldes a levava para a roça, disse que nunca falou pra ninguém porque o padrasto ameaçava de matar sua mãe e seus irmãos, relatou que o padrasto bate em sua mãe e que quando bebe bebida alcoólica ele fica muito agressivo e bate na mãe e que sempre ameaça que vai matá-los [...]¿
.
II. Em juízo, a vítima narrou a violência sexual a qual era submetida desde os oito anos de idade. Segundo a menor, durante os abusos, o recorrente costumava passar a mão em seus seios e nádegas, assim como esfregava o pênis em sua vagina, beijando-a em seguida também por alguns minutos. A testemunha Kelly de Souza Pinheiro corroborou a palavra da menor, confirmando a versão da acusação. A mencionada testemunha relatou que desconfiou do comportamento retraído da ofendida e, ciente do histórico do recorrente de abusos contra crianças da região, resolveu conversar com a vítima, quando, então, tomou conhecimento que ela vinha sendo constantemente abusada, mediante ameaças de morte. A mãe da menor, ouvida como informante, relatou que sua filha era violentada sexualmente pelo apelante, o qual só interrompeu a sequência de abusos por ter ficado com medo da menor engravidar. Informou que o recorrente, após saber que a vítima teria começado a menstruar, passou a agredi-la.
É sabido que nos crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção constantes dos autos. Precedentes;
III. Não merece acolhimento a alegação de que a prova pericial não ampara a condenação, razão pela qual o recorrente deveria ser absolvido. Primeiro, porque o julgador, ao prolatar sentença, não está adstrito ao laudo pericial. Segundo, porque os abusos narrados pela vítima como o sexo oral, a manipulação das partes pudendas e o ato de esfregar o pênis no órgão sexual feminino nem sempre deixam vestígios, contudo, tipificam claramente o crime de estupro de vulnerável. Vê-se que, ao contrário do que foi alegado pela defesa, a prova é firme, consistente e apta a embasar a condenação, razão pela qual a tese de absolvição não merece acolhimento.
Recurso improvido.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Des. Ronaldo Marques Valle.
Belém, 01 de fevereiro de 2021.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

José Audes Ramos de Souza.
,

inconformado com a r. sentença que o condenou
a pena de dezesseis anos e quinze dias de reclusão
, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217 - A, combinado com o art. 71 e 226, II do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tome-Açú/PA.

Em suas razões, a defesa requereu a absolvição do recorrente, pois a vítima e seus familiares teriam faltado com a verdade em juízo, alterando a versão dos fatos diante do resultado negativo do exame pericial, que não detectou quaisquer vestígios de atos libidinosos nas partes pudendas da menor. Concluiu alegando que não existem elementos comprobatórios capazes de sustentar o decreto condenatório.
Ao final, a defesa requereu o conhecimento e provimento do apelo.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e improvimento do apelo
. Nesta superior instância, o
custos legis
opinou pelo
não provimento
do presente recurso de apelação.

À revisão. Inclua-se na pauta de julgamento virtual.

É o relatório.
V O T O

Consta da denúncia que no dia 18/01/19, a senhora Kelly de Souza Pinheiro tomou a iniciativa de conversar com a vítima acerca de supostos maus-tratos cometidos pelo recorrente. Após iniciar a conversa, para a sua surpresa, tomou conhecimento de que o apelante abusava sexualmente da menor desde os oito anos de idade. Aberto o inquérito, foi realizado o procedimento de escuta especializada, oportunidade em que a ofendida relatou os abusos sexuais praticados pelo seu padrasto, ora apelante, frisando, ainda, que vinha sendo abusada há anos, mas que manteve segredo sobre a situação, devido a ameaças de morte
.
Regularmente processado, o recorrente foi condenado à pena de dezesseis anos e quinze dias de reclusão, pela prática de estupro de vulnerável em continuidade delitiva. Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação.
D
O PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.

A defesa, em suma, requereu a absolvição do recorrente. Todavia, analisando os autos, observo que a materialidade e a autoria do crime se encontram devidamente comprovadas pelo laudo de escuta especializada da menor à fl. 17 do IPL, bem como através do seu depoimento prestado em juízo e das testemunhas de acusação.

Deveras, no relatório de escuta especializada ficou registrado pela assistente social que: ¿
[...] ouviu a menor e durante a escuta ela relatou que estava sendo abusada desde os 08 anos pelo padrasto e que os abusos aconteciam quando Aldes a levava para a roça, disse que nunca falou pra ninguém porque o padrasto ameaçava de matar sua mãe e seus irmãos, relatou que o padrasto bate em sua mãe e que quando bebe bebida alcoólica ele fica muito agressivo e bate na mãe e que sempre ameaça que vai matá-los [...]¿ (SIC)

Por sua vez, a vítima em juízo narrou novamente a violência sexual a qual era submetida desde os oito anos de idade. Segundo a menor, durante os abusos o recorrente costumava passar a mão em seus seios e nádegas, assim como esfregava o pênis em sua vagina, beijando-a em seguida também por alguns minutos.
"Em depoimento especial, a vítima T. S. D. S. cita ocasião em que foi buscar uxi na companhia do acusado, oportunidade em que ele forçou (sic) a depoente, tirou sua roupa e abusou dela (sic). Descreveu que o acusado começou passando a mão em seus seios e depois tirou sua roupa. Em seguida, colocou opênis em sua vagina, introduziu devagar e doeu. A vítima informou ainda que tinha 08 (oito) anos de idade quando começou a ser abusada pelo acusado e a última vez ocorreu quando tinha a idade de 11 (onze) anos. Em seguida, a vitima apresentou relato pormenorizado sobre aquela que teria sido a primeira ação delituosa do acusado. Disse que após ter sido ameaçada, ele tirou a sua roupa, passou a mão em suas nádegas, colocou a boca em sua vagina e depois passou a beijá-la, fazendo isso várias vezes, durante uns 20 (vinte) minutos. Depois disso, o acusado levou a depoente para casa. Relatou que nas outras vezes o acusado sempre fazia todas essas coisas (sic) e na última vez ficou passando o pênis sobre sua vagina. O acusado dizia que iria matar a mãe e os irmãos da declarante, inclusive depois de sua prisão continuou ameaçando a depoente, sua mãe e madrinha." (sentença, fl. 85-v).

A testemunha
Kelly de Souza Pinheiro
corroborou a palavra da menor, confirmando a versão da acusação. Com efeito,
a mencionada testemunha relatou que desconfiou do comportamento retraído da ofendida e, ciente do histórico do recorrente de abusos contra crianças da região, resolveu conversar com a vítima, quando, então, tomou conhecimento que ela vinha sendo constantemente abusada, mediante ameaças de morte
.
A mãe da menor, ouvida como informante, relatou que sua filha era violentada sexualmente pelo apelante, o qual só interrompeu a sequência de abusos por ter ficado com medo da menor engravidar. Informou que o recorrente, após saber que a vítima teria começado a menstruar, passou a agredi-la.
Vejamos a transcrição dos referidos depoimentos:
¿[...] A testemunha KELLY DE SOUZA PINHEIRO, ouvida em juízo, esclareceu inicialmente que é madrinha da vítima T. e conhece o acusado porque ele convivia em união estável com a genitora de T. Relatou que quando a vitima tinha a idade de 08 (oito) anos, a mãe dela se separou temporariamente do acusado e elas foram acolhidas na casa da depoente. Durante o período em que estiveram lá, a depoente já suspeitava da ocorrência dos abusos, diante do comportamento que a vítima apresentava, sempre muito calada e agia deforma diferente. O acusado foi atrás da mãe da vítima e ela voltou a conviver com ele, levando T. junto. A depoente informa que naquela ocasião, chegou a questionar o acusado para saber se ele levaria T. de volta para morar com eles no interior, uma vez que já tinha conhecimento a respeito de sua conduta para com outras crianças da comunidade, que teriam sido aliciadas pelo acusado. Disse ainda que alertou o acusado para que não ousasse praticar imoralidade com 71, caso contrário ela iria procurar saber. Num período de quatro anos, após a mãe de T. voltar a conviver com o acusado, ele nunca deixou a menina sair da localidade onde moravam, situada na zona rural. Somente quando o avô da depoente faleceu foi que a vítima, que já tinha 12 (doze) anos, veio para a cidade na companhia de sua mãe, oportunidade em que a depoente levou a menina para almoçar em sua casa e, ao conversar com ela, ouviu o relato dos abusos sexuais já praticados pelo acusado. A vítima relatou à depoente que vinha sendo abusada pelo acusado desde os oito anos de idade, antes do período em que foram morar na casa da depoente, quando sua mãe se separou dele. Narrou que a vítima chorava minto e contou que os fatos aconteciam sempre (sic) de dois em dois dias (sic), que havia penetração e ela ficou com medo de engravidar. A menina disse para a depoente que não contava para sua mãe porque sofria ameaças de morte. Apôs tomar conhecimento dos fatos, a depoente comunicou a genitora da vítima efoi até a delegacia registrar a ocorrência. A vítima foi levada por uma Conselheira Tutelar para realização de exame pericial em Castanhal. O acusado apresentava comportamento agressivo, batia na mãe e nos irmãos da vítima e ameaçou matar a depoente após delatar o ocorrido à polícia. A vítima descreveu também para a depoente que o acusado colocava a boca nela e vice-versa (praticava sexo oral), além do coito vaginal [...]¿ (sentença, fl. 85-v/86)
¿[...] Em seguida, prestou depoimento na condição de informante, a Sra. Claudileide Pernafort Silva, mãe da vítima, a qual declarou que iniciou a convivência com o acusado quando a vítima possuía a idade de 06 (seis) anos. Tomou conhecimento dos fatos narrados na denúncia conforme relatado pela testemunha anterior, referindo-se ao dia em que a vítima foi para a casa de sua madrinha e contou que o acusado estava usando ela (sic). Confirmou também que ficou um tempo separada do acusado, após ter sido agredida por ele. Disse ainda que a vítima foi encaminhada para exame pericial em castanhal. Relatou que o acusado chamava sua filha de vagabunda e safada, razão pela qual se meteu e brigou com ele (sic). A vitima contou para a depoente que foi abusada desde os 08 (oito) anos de idade e durou até a idade de 11 (onze) anos, quando parou porque ela começou a menstruar e ficou com medo de engravidar (sic), por conta disso o acusado batia nela [...]¿ (sentença, fl. 85-v/86)

É sabido que nos crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante
, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção constantes dos autos. É o que diz a jurisprudência:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VUNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
I - A palavra da vítima é elemento de extrema relevância nos crimes sexuais, tendo em vista serem, na maior parte dos casos, cometidos na clandestinidade e sem a presença de testemunhas. Precedentes.
II - Tendo o Tribunal de origem concluído pela existência de prova da autoria e materialidade hábeis a configurar o crime previsto no art. 217-A do Código Penal, rever tal conclusão exigiria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório, o que não é viável na via especial, a teor da Súmula 7/STJ. III - Agravo Regimental improvido. (STJ-AgRg no AREsp: 355041 DF 2013/0210883-1, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 17/12/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2014)¿
¿AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, DO CP. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO. CONSIDERAÇÃO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE, NA VIA ELEITA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem, com base no arcabouço fático-probatório, entendeu estarem presentes a materialidade dos delitos e a sua autoria aptos a ensejar a condenação do denunciado. Revisar tal entendimento demanda o reexame de fatos e provas, o que não se admite nesta sede recursal, ante o óbice intransponível da Súmula 7/STJ.
2. É assente nesta Corte que "nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é importante elemento de convicção, na medida em que esses crimes são cometidos, frequentemente, em lugares ermos, sem testemunhas e, por muitas vezes, não deixam quaisquer vestígios, devendo, todavia, guardar consonância com as demais provas coligidas nos autos".
(AgRg no REsp 1346774/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 18/12/12, DJe 1º/2/13). 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1407792 SC 2013/0332378-1, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/11/13, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/13)¿

Não merece acolhimento a alegação de que a prova pericial não ampara a condenação, razão pela qual o recorrente deveria ser absolvido. Primeiro, porque o julgador, ao prolatar sentença, não está adstrito ao laudo pericial. Segundo, porque os abusos narrados pela vítima como: o sexo oral, a manipulação das partes pudendas e o ato de esfregar o pênis no órgão sexual feminino nem sempre deixam vestígios, contudo, tipificam claramente o crime de estupro de vulnerável.

Logo, vê-se que, ao contrário do que foi alegado pela defesa, a prova é firme, consistente e apta a embasar a condenação, razão pela qual
a tese de absolvição não merece acolhimento.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço do apelo e nego - lhe provimento, nos termos da fundamentação.
Belém, 01 de fevereiro de 2021.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator